Tribunal: TJDFT
Processo: 0723308-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, interposto por EUZEQUIAS ALMEIDA ROCHA, contra CAROLLINY PAULA AIRES, em face da decisão de ID 12203156 que, nos autos do cumprimento de sentença n° 2016.09.1.000795-9, indeferiu o pedido de pesquisa de bens, nos seguintes termos: (...) Cuida-se de feito suspenso em razão da ausência de bens penhoráveis, processo este em que já foi realizada tentativa de penhora por intermédio dos sistemas disponíveis a este Juízo, tendo as diligências sido infrutíferas. Em sua manifestação mais recente (fl. 96/103), o exequente requer seja realizada nova pesquisa pelos mesmos sistemas, sem, contudo, indicar motivo relevante a justificar tal repetição. Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG), não serão admitidos pedidos de reiteração sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Considerando-se que o credor não juntou nenhum documento que demonstre a modificação da situação econômica da executada, indefiro o pedido de reiteração da diligência. Em suas razões recursais (ID 12203110), o agravante sustenta que requereu ao juízo de primeiro grau nova penhora de bens, por intermédio do BACENJUD, uma vez que desde a última tentativa de bloqueio de bens do executado decorreu-se mais de 02 (dois) anos. Defende que em função do lapso temporal, mostra-se razoável o deferimento do pedido de nova consulta para averiguar a provável mudança da situação financeira do executado. Argumenta que é equivocado o entendimento segundo o qual a realização de nova pesquisa dependeria de comprovação da efetiva existência de bens penhoráveis em nome da parte agravada ou da alteração da situação econômica desta. Sendo assim, requer a reforma da decisão para que seja deferida nova consulta ao sistema Bacenjud. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade e formado o instrumento nos moldes legais, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Em suma, o agravante requer a reforma da decisão de primeiro grau para que seja realizada nova pesquisa no sistema BACENJUD, uma vez que decorreu lapso temporal razoável desde a última diligência nesse banco de dados. De início, cumpre esclarecer que a reiteração da medida constritiva de ativos financeiros do executado deve ser analisada de acordo com o caso concreto, em prestígio à razoabilidade. Na espécie, a última pesquisa com esse objetivo foi realizada em 21/06/2017. Nesse ponto, agregue-se que a lei processual elegeu o bloqueio on-line como preferência para a satisfação do crédito, em sede de execução ou cumprimento de sentença. No caso dos autos, em prestígio aos princípios da cooperação e da efetividade do processo, bem como da razoabilidade e da duração razoável do processo, entendo que deve ser deferida a renovação de consulta ao sistema BACENJUD. É de se ver ainda, que inexiste dispositivo legal que limite a quantidade de vezes em que referido sistema eletrônico pode ser consultado, devendo-se deferir o pedido com vistas à satisfação do crédito, desde que o pleito revele-se razoável, como, ao menos em uma análise superficial, é o caso dos autos. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVA PESQUISA. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PEDIDO DE PESQUISA EM OUTROS SISTEMAS DISPONÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O sistema BACEN/JUD foi concebido como importante ferramenta para satisfação do crédito do exequente. Todavia, a possibilidade de reiteração de medida constritiva em ativos financeiros da parte deve ser analisada de modo concreto, com esteio no Princípio da razoabilidade. 2. No caso, a derradeira pesquisa foi realizada em outubro de 2015 e não há notícia de bens aptos a satisfazerem a execução. Levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da efetividade da prestação jurisdicional, afigura-se legítima a renovação da diligência de pesquisa ao BACEN/JUD 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1219404, 07092265520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONITÓRIA. BACEN JUD. NOVA CONSULTA. INFOJUD. MEDIDA EXCEPCIONAL. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH E DOS CARTÕES DE CRÉDITO. APREENSÃO DE PASSAPORTE. I - É admitida a reiteração da pesquisa pelo sistema Bacen Jud, evidenciada a ausência de outros bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. II - A quebra de sigilo bancário e a consulta ao sistema Infojud são medidas excepcionais, e devem ser deferidas somente se exauridos os meios para localização de bens penhoráveis. III - Segundo a cláusula geral de efetivação, art. 139, inc. IV, do CPC, o Juiz determinará, dentre outras, todas as medidas indutivas necessárias para assegurar o cumprimento das ordens judiciais, como a suspensão da CNH e dos cartões de crédito e a apreensão do passaporte, se hábeis a conferir efetividade ao processo. IV - Na demanda, ainda há diligência a ser realizada pela parte credora, pois não houve pesquisa perante os Cartórios Imobiliários ou no sistema e-RIDF, de forma que não exauridos os meios para localizar bens penhoráveis a autorizar o deferimento das medidas requeridas. V - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1209052, 07089883620198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 23/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os sistemas informatizados do Poder Judiciário, como BacenJud, InfoJud, RenaJud e eRIDIF, constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte, para localização de bens e satisfação da dívida, sem dela retirar o ônus de adotar as diligências particulares que lhes sejam possíveis. Na hipótese vertente, em face das circunstâncias fáticas, não se vislumbra óbice a renovação no sistema BACENJUD, diante da possibilidade da alteração da condição financeira do agravado/executado. Ante o exposto, DEFIRO a liminar pretendida. Comunique-se o teor dessa decisão ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora